Tribunal: TJSP
Processo: 1001422-43.2021.8.26.0297
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão – Falta de interesse processual – Mero inconformismo com o julgado – Impossibilidade:

– Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada a existência de omissão, contradição ou obscuridade apenas porque o acórdão reflete entendimento contrário ao defendido pelo embargante.

-Omissão – Honorários –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão – Falta de interesse processual – Mero inconformismo com o julgado – Impossibilidade:

– Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada a existência de omissão, contradição ou obscuridade apenas porque o acórdão reflete entendimento contrário ao defendido pelo embargante.

-Omissão – Honorários – Base de cálculo – Possibilidade:

– Prevalece atualmente o entendimento do STJ, no sentido de que não se justifica a equidade na fixação de honorários advocatícios que oneram a Fazenda, para evitar valor exorbitante, diante de regra expressa no CPC.

- Embargos acolhidos em parte, sem alteração de resultado.